Tribunal: STF
Processo: RE 1578718
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VALORES DEVIDOS EM TÍTULO JUDICIAL. ORDEM DE PAGAMENTO. INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO Nº 822/2023-CJF. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por advogado/exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido que objetivava autorização de depósito dos valores executados em conta judicial para levantamento através de alvará, tendo em vista a inconsistência do CNPJ da empresa autora, para que haja a disponibilização do valor a título de honorários contratuais em seu favor.



    2. Entendeu-se na decisão agravada que os honorários contratuais integram o crédito principal, devendo ser requisitados no mesmo expediente deste, em face das pendências na situação cadastral noticiadas, sendo necessário que o exequente proceda com a regularização da situação cadastral, a fim de que seja expedido novo requisitório de pagamento.



    3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que: a) em casos como o presente, de inconsistência na situação do CNPJ, o Conselho Nacional da Justiça prevê, no art. 45 da Resolução N. 822/2023 - CJF, de 20 de março de 2023, que os depósitos ficarão à disposição do juízo para levantamento por alvará; b) o contrato de prestação de serviços advocatícios, com previsão expressa de pagamento de honorários contratuais, foi devidamente juntado aos autos principais, já tendo sido deferida a sua reserva.



    4. Cinge-se a controvérsia à insurgência recursal de advogado constituído nos autos, que objetiva autorização de depósito dos valores executados em conta judicial para levantamento através de alvará, tendo em vista a inconsistência do CNPJ da empresa autora, bem como a disponibilização do valor a título de honorários contratuais.



    5. A Resolução nº 822/2023 do CJF, de 20 de março de 2023, ao tratar sobre a regularidade cadastral dos beneficiários, prevê essa exigência para garantir que os pagamentos ou liberação de recursos sejam realizados apenas para pessoas ou entidades que estejam com sua situação cadastral regularizada, prevenindo fraudes e garantindo conformidade com as normas legais.



    6. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 45 da Resolução nº 822/2023 do CJF não detalham procedimentos gerais, mas exceções à regra geral de verificação da situação cadastral dos beneficiários.



    7. Esses parágrafos preveem situações em que a regra geral pode ser flexibilizada para atender a necessidades urgentes ou para lidar com casos específicos, como os de créditos alimentares, sendo o caso dos autos exatamente a satisfação de crédito oriundo do contrato de prestação de serviços advocatícios, com previsão expressa de pagamento de honorários contratuais.



    8. A pretensão da parte agravante merece guarida para que os valores sejam colocados à disposição do juízo, de modo que os créditos devidos, a título de honorários contratuais, sejam levantados pela parte agravante. 



    9. Agravo de instrumento provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 8º; e 146, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar que, “No caso concreto, trata-se de questão constitucional relevante definir a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 do artigo 85 do CPC/2015 para se afastar a possibilidade de ser atribuída preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação ao crédito tributário”, o que consubstancia matéria estranha à controvérsia dos autos, relativa tão só à possibilidade de destaque e levantamento de honorários advocatícios contratuais do montante a ser depositado em juízo em execução contra a Fazenda Pública, por inconsistência no CNPJ da empresa credora.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente